Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720781-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MURILO MARQUES BARBOZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 51832672) opostos por MURILO MARQUES BARBOZA em face do BANCO DO BRASIL S/A, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível que negou provimento ao pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo Recorrente (ID 51483750). O Embargante requer em sua peça recursal a modificação do acórdão Embargado para que seja concedida a gratuidade de justiça. Todavia, o Recorrente recolheu o preparo recursal (ID 51896026). É relatório. DECIDO. De início, importante mencionar que, em análise ao requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, esta Relatoria entendeu por indeferir o benefício pleiteado (ID 51483750). Insta atentar que, conquanto o Embargante tenha oposto embargos de declaração requerendo a reforma do acórdão e o deferimento do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (ID 51832672), verifica-se que o Embargante recolheu o preparo recursal (ID 51896026). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, ante a patente prejudicialidade do recurso. Ressalte-se que o objeto do recurso é a análise do pedido de gratuidade de justiça indeferido pela instância de origem. Dessa forma, mesmo o Embargante enfatizando que não está renunciando sua pretensão recursal, tal providência obsta a apreciação do requerimento formulado, porquanto com ele se incompatibiliza, exsurgindo evidente a preclusão lógica para tal desiderato. Colaciono, por oportuno, entendimento jurisprudencial sobre a matéria em foco, nos quais foram apreciadas questões jurídicas. Confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DO PREPARO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. [...] 4.Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha se insurgido contra a determinação de juntada aos autos do comprovante de rendimentos para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso, tem-se por configurada a preclusão lógica, o que torna incabível a reforma da sentença em relação a este ponto. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão n.887776, 20130710009628APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 20/08/2015. Pág.: 92). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. 1. Há incompatibilidade entre o pedido de gratuidade de justiça e o preparo simultâneo do recurso, o que implica preclusão lógica. [...] (Acórdão n.875843, 20130020144577AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 01/07/2015. Pág.: 161). CIVIL E PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMÓVEL. LOCAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. GRAU DE RECURSO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.938531, 20130910303774APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 258/281) (grifos nossos). Dessa forma, ao recolher o preparo, o Embargante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, razão pela qual ocorreu em perda superveniente do objeto. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de declaração, em razão de sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2023 14:59:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador